Tribunal: TJDFT
Processo: 0717171-72.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA. CULPA CONCORRENTE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. VALOR EXORBITANTE. INCOMPATÍVEL COM AS FOTOS DAS AVARIAS DO VEÍCULO. ORÇAMENTO DE MENOR VALOR PASSADO POR ÁUDIO VIA WHATSAPP. DANO MATERIAL REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Nos termos dos artigos 28 e 29, inciso II, do Código Brasileiro de Trânsito - CTB, o condutor do veículo deverá guardar distância de segurança frontal entre o seu veículo e os demais, além de, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
2. É jurisprudência pacificada nos Egrégios STJ e TJDFT a presunção de culpa de quem colide na traseira do veículo alheio, salvo prova em sentido contrário de que o acidente ocorreu em decorrência da conduta do motorista que seguia na frente. Precedente: Acórdão n.1143445, 07123834920188070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 17/12/2018. Partes: Carlos Christopher de Assis versus Ivan Fernandes Resck.
3. No caso dos autos, o recorrente não nega que colidiu na traseira do automóvel do autor. Todavia, em razão dos depoimentos colhidos em audiência, verifica-se que a dinâmica do acidente foi a seguinte: o autor encontrava-se parado em semáforo, e quando o semáforo abriu, o autor freou, para dar passagem a outro veículo, de forma que o veículo do réu colidiu na traseira do veículo do autor. Diante da dinâmica narrada, foi reconhecida a culpa concorrente.
4. Nesse ponto não merece reformas a sentença, pois o requerido não demonstrou culpa exclusiva do autor.
5. Quanto ao valor da condenação, observa-se, das fotos juntadas na inicial (ID 16934147), que o veículo do autor, após a colisão, sofreu algumas avarias na pintura e lanternagem do para-choque traseiro e tampa do porta malas. Tais avarias não justificam os orçamentos apresentados pelo autor na inicial, dos quais o de menor valor perfaz a quantia de R$ 26.074,00 (ID 16934149).
6. Consoante Tabela FIPE juntada pelo réu, a avaliação do veículo do autor, em dezembro de 2019, era de R$ 48.484,00 (ID 16934717). Assim, ainda que se trate de um veículo importado, da marca Mercedes, constata-se que o ano/modelo do automóvel é de 2010/2011, portanto, não se justifica a realização dos serviços em concessionária autorizada, cujo orçamento para reparos de pequenas avarias corresponde à metade do valor de mercado do veículo.
7. Há nos autos, áudio de whatsapp encaminhado pelo autor, no qual ele relata sobre o primeiro orçamento tirado na empresa M3 Lanternagem, localizada em Águas Claras, que totalizou o valor de R$ 1.200,00. Em seu depoimento pessoal (ID 16934739), o autor não nega ter apresentado pelo whatsapp orçamentos em valores bem inferiores aos juntados na inicial e confirma que os áudios e mensagens juntados na contestação foram enviados por ele.
8. Dessa forma, diante da informação de que o primeiro orçamento tirado pelo autor na oficina M3 Lanternagem somou o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), e que tal valor se mostra compatível com os danos apresentados no veículo, merece reforma a sentença, para reduzir o valor da indenização por dano material, em R$ 600,00 (seiscentos reais), correspondente à metade do valor do menor orçamento de que se tem notícia nos autos, tendo em vista o reconhecimento da culpa concorrente.
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação para R$ 600,00 (seiscentos reais). Sem condenação em honorários à míngua de recorrente vencido na integralidade.